Tribunal: TJDFT
Processo: 0724728-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. MERA INTEGRAÇÃO DE TEXTO. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Nos termos em que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração devem ter por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.
2. Recurso provido para corrigir erro material existente no julgado, acrescentando-se a palavra “formalmente” à fundamentação do voto.
3. Recurso conhecido e provido.